Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-16.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020981-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZENAIDE ELENA FAGANELLO - CPF: 352.596.121-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ FIORELLO FAGANELLO - CPF: 195.655.189-15 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE MADEIRAS CIZAL LTDA - CNPJ: 06.302.254/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal–MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Gross
o.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida diante da ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal dos executados, como a consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SIEL, ou a expedição de ofícios a entidades como INSS e Receita Federal.

III. Razões de decidir

A citação por edital, conforme o art. 8º da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), é medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso dos requisitos legais. A citação editalícia só é cabível quando frustradas todas as modalidades de citação pessoal.

No caso, o processo judicial observou as tentativas de citação pessoal e as formalidades exigidas pela legislação, o que legitima a citação por edital realizada. A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do STJ, que considera válida a citação editalícia em situações como a presente, em que não se demonstrou a viabilidade de localização dos executados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas todas as tentativas de localização pessoal dos executados por meio postal e por oficial de justiça, sem necessidade de consulta a sistemas adicionais ou expedição de ofícios a entidades públicas. 2. Observados os requisitos legais, a citação editalícia é válida e não comporta nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8º; CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ,
AREsp
2583320, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 15.05.2024; TJMT, N.U 1005534-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, em favor de
Zenaide Elena
Faganello
, Luiz
Fiorello

Faganello

e
Indústria de Madeiras
Cizal
LTDA
,
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal–MT,
que,
nos autos da execução fiscal n.º
0001004-82.2015.8.11.0093
, ajuizada pelo
Estado de Mato
Grosso,
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
.

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública alega
a nulidade da citação por edital, sustentando que, embora tenham sido expedidas cartas de citação e mandados para cumprimento por oficial de justiça, as tentativas de citação pessoal dos executados não foram efetivamente esgotadas. Sustenta que, conforme o art. 256 do CPC, a citação por edital é medida excepcional, que somente pode ser realizada quando esgotados todos os meios de localização pessoal do réu, incluindo o acionamento de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para obtenção do endereço atualizado.

Defende que a citação editalícia foi realizada sem que fossem feitas buscas detalhadas em sistemas como INFOJUD, SISBAJUD ou SIEL, nem expedidos ofícios a entidades como INSS e Receita Federal. Assim, a Defensoria argumenta que a citação é nula por não atender aos requisitos legais previstos no art. 8º, IV, da Lei de Execução Fiscal (LEF), que exige a indicação precisa do nome do devedor, a quantia devida e a data de inscrição no Registro de Dívida Ativa, o que não foi observado no edital publicado.

Dessa forma, requer a nulidade de todos os atos processuais desde a citação editalícia, a
expedição de novo mandado
de citação nos endereços fornecidos e, caso
esta
tentativa reste infrutífera, a realização de diligências adicionais para localização dos executados antes de eventual nova citação por edital, com a observância de todas as formalidades legais.

Em sede de contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso
alega
que a citação editalícia é válida conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), aplicada preferencialmente ao CPC, uma vez que houve a frustração da citação pessoal. Defende que a decisão de primeiro grau observou os requisitos legais e que a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não foi ilidida pelos Agravantes. Requer o desprovimento do recurso
(Id.
240603674
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, em favor de
Zenaide Elena
Faganello
, Luiz
Fiorello

Faganello
e Indústria de Madeiras
Cizal
LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal–MT,
que, nos autos da execução fiscal n.º
0001004-82.2015.8.11.0093
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
propôs a ação de Execução Fiscal em face de
Zenaide Elena
Faganello
, Luiz
Fiorello

Faganello
e Indústria de Madeiras
Cizal
LTDA
,
objetivando a cobrança do crédito tributário, cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de
R$
100.846,63

(
c
em mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos
).

O Agravante busca a reforma da decisão, fundamentando-se no fato de que a citação por edital ocorreu sem a devida tentativa de localizar a parte executada utilizando os sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário e sem a emissão de ofícios às concessionárias de serviços públicos para obter o paradeiro atualizado do devedor.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, no que tange à citação por edital, a Lei n.º 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

Na origem, verifica-se que o despacho citatório foi proferido em 03/11/2015 (Id. 58896838
, pág. 15
). Consequentemente, em 12/02/2016 (Id. 58896838
,
pág. 17
)
, certificou-se nos autos a impossibilidade da citação por AR, diante do fato de o endereço fornecido não ser abrangido pelos serviços dos correios.

O Estado de Mato Grosso requereu novamente a citação por AR da pessoa jurídica e dos sócios no endereço indicado na CDA atualizada, na data de 12/05/2016 (Id. 58896838
, pág. 20
).

Em 18/10/2016
(Id. 58896838
, pág. 23
)
, mais uma vez foi constatado nos autos que não foi possível realizar a citação por AR, devido ao fato de o endereço não ser atendido pelos serviços dos correios.

Em 18/12/2019 (
Id. 58896838, pág. 44
), o Estado de Mato Grosso requer a imediata citação pessoal dos executados por carta
com aviso de recebimento.

Em
diligências realizadas pelo oficial de justiça
em
24/06/2021 (Id. 58896838, pág. 53), sobreveio a informação de que
a parte Executada Zenaide Elena

Faganell
o
já é falecida, bem como que o executado Luiz

Fiorell
o

Faganell
o
se encontra residindo em Arenápolis. Em razão disso, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender de direito.

O Estado de Mato Grosso
requereu a citação por edital

na data de
15/07/2021 (Id. 58896838, pág. 56)
.

Diante da análise apresentada, conclui-se que a decisão proferida em primeiro grau está correta e devidamente fundamentada, não havendo razão para reforma. Isso se deve ao fato de que o ato seguiu rigorosamente os termos da legislação de regência, afastando qualquer alegação de irregularidade no presente caso.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA EXECUTADA POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADO, NA FORMA ART. 8º. INC. III, DA LEI Nº. 6.830/80 (VIA POSTAL E OFICIAL DE JUSTIÇA). PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de
pré
- executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, tendo-se como válida a citação editalícia, ante as frustradas tentativas pela via postal e Oficial de Justiça.
2. Consoante determina o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, a citação na execução fiscal deve ser feita via postal e, no caso de insucesso, através de oficial de justiça, antes de se proceder à citação editalícia.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a citação editalícia é medida excepcional, somente sendo cabível quando esgotados os meios reais de localização da parte demandada.
4. In
casu
, a citação via correio e a via oficial de justiça não se efetivaram em razão de a empresa executada não mais funcionar no endereço indicado, não havendo informações acerca do seu atual endereço, tendo, em seguida, sido determinada sua citação por edital, de maneira que todas as diligências para tentar localizar a devedora foram efetivadas, notadamente pelo fato de a citação por edital não depender de expedição de ofícios às repartições públicas para fornecimento de seu endereço quando frustrados os meios admitidos em direito, razão pela qual considera-se válida a citação editalícia do executado.
5. Apelo conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(STJ -
AREsp
: 2583320, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 15/05/2024).
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no recurso especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Na hipótese, identificada uma única tentativa de citação da parte executada, por oficial de Justiça, resta caracterizada a ausência de esgotamento das modalidades para que seja considerada cabível a citação realizada por edital.3. Recurso provido.

(N.U 0002010-40.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N. 414, DO C. STJ – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

3. Recurso não provido.

(N.U 1005534-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).”

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo douto juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024